Tribunal: TJMT
Processo: 1002135-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002135-87.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO DE AZAMBUJA - CPF: 304.645.011-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACP – IMPROBIDADE – RECEBIMENTO DA INICIAL – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Carlos Antônio de Azambuja, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto, contra a decisão que recebeu a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, movida pelo Recorrido (id. 75653992, págs. 01/07).

O Embargante alega que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou sobre o argumento de que as provas que instruem a inicial foram obtidas, exclusivamente, por meio de celebração de acordo de colaboração premiada.

Aduz que a colaboração premiada é meio de obtenção de prova, e a inicial da ACP está fundamentada, unicamente, nas declarações e documentos produzidos unilateralmente pelos colaboradores.

A parte Embargada rebate a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração (id. 80594493, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Carlos Antônio de Azambuja, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto, contra a decisão que recebeu a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, movida pelo Recorrido.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão é omisso, porquanto não se manifestou sobre o argumento de que a inicial da ACP se baseou, exclusivamente, nas provas obtidas no acordo de colaboração premiada.

Em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que ficou consignado no acórdão embargado que, em vista de o processo de origem estar na sua fase inicial, deve prevalecer o interesse público no desenvolvimento do processo, para que os fatos sejam apurados, bastando, para o recebimento da inicial, apenas simples presença de indícios da prática de ato ímprobo. Veja-se:

(...) Analisando detidamente os fatos narrados na inicial e os documentos carreadas aos autos, tenho que a decisão impugnada que recebeu a inicial não merece retificação, uma vez que há indícios suficientes da prática de ato ímprobo, pois, embora o Recorrente não tenha feito parte da comissão de Deputados, criada para extorquir o ex-Governador Silval Barbosa, com vistas ao recebimento de vantagens indevidas de retornos oriundos de contratos relativos às obras da Copa do Mundo de 2014 e do Programa MT Integrado, foi beneficiado pelo esquema.

Com efeito, Silval da Cunha Barbosa, no depoimento prestado no Ministério Público Estadual, indicou os nomes dos Deputados mato-grossenses que receberam propina e dentre eles o Recorrente. Veja-se:

(...) Que após a reunião foi montada uma comitiva para falar com o declarante composta por JOSÉ RIVA, MAURO SAVI, ROMOALDO JUNIOR, GILMAR FABRIS, BAIANO FILHO, VAGNER RAMOS E DILMAR DAL BOSCO. Que a comitiva se reuniu com o declarante. Que a reunião aconteceu no Palácio Paiaguás, no gabinete do Declarante. Que eles solicitaram R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para cada Deputado para não atrapalharem em nada. Depois de muita conversa, o declarante ofereceu R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões) em obras e que eles deveriam negociar com os empresários, o que não foi aceito,
sendo resolvido o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em 12 parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para cada um dos seguintes deputados
: ADEMIR BRUNETO, BAIANO FILHO, DILMAR DAL BOSCO,
DR. ANTONIO AZAMBUJA
, EZEQUIEL FONSECA, HERMINIO J BARRETO, JOÃO MALHEIROS, LUCIANE BEZERRA, LUIZ MARINHO, MAURO SAVI, AIRTON PORTUGUÊS, JOSÉ RIVA, ROMOALDO JUNIOR, SEBASTIÃO REZENDE, VAGNER RAMOS, VALTER RABELO, JOSÉ DOMINGOS, ONDANIR BORTOLINI, PEDRO SATÉLITE, EMANUEL PINHEIRO, ALEXANDRE CESAR E GILMAR FABRIS, todavia quem realizava o controle dos pagamentos era o Chefe de Gabinete Sílvio Cesar e ele poderá informar quem foram os beneficiários com mais precisão. (...). (id. 34265951, pág. 72).

O então chefe de Gabinete do ex-Governador Silval Barbosa – Sílvio Cezar Correa Araújo –, responsável pelo pagamento da propina, confirmou, no depoimento prestado ao Ministério Público Federal, que o Recorrente recebeu vantagem indevida,
in verbis
:

(...) Que no ao de 2012 ou 2013, não se recorda exatamente SILVAL BARBOSA chamou o Declarante em seu gabinete onde lhe informou que havida feito um acordo com os deputados estaduais no tocante ao programa MT INTEGRADO, não sabendo dizer se por conta de alguma aprovação de lei referente a referido programa, mas que se tratava de uma exigência aos deputados estaduais para viabilizarem as obras; QUE SILVAL BARBOSA disse na ocasião que por conta desse acordo teria que pagar a cada deputado, o valo total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), os quais seriam pagos em doze parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) cada; (...) QUE o Declarante gravou cinco vídeos em que os deputados foram até seu gabinete receber os pagamentos do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que lhes cabiam, sendo que gravou o recebimento ou a tratativa dessas entregas para as pessoas de (...) ANTONIO AZAMBUJA, (...). (id. 34265951, págs. 23/24).

A filmagem do Agravante recebendo valores de Sílvio Cézar Correia de Araújo que foi exibida no programa Fantástico, da Rede Globo (id. 34265986), reforça o entendimento de que há fortes indícios da prática de ato ímprobo.

Ademais, cumpre ressaltar que o Agravante, na defesa prévia (id. 34265965, págs. 32/50), não obteve êxito de explicar o porquê do recebimento de valores de Sílvio Correa.

Não há desconsiderar que a confirmação do pagamento de propina para os deputados estaduais é fato público e notório, já que confirmado, nas delações firmadas por Silval Barbosa, Pedro Nadaf, José Riva e outros.

Dessa forma, tenho que os elementos probatórios demonstram a existência de indícios da prática de ato ímprobo, o que justifica o recebimento da inicial.

Frise-se que, nessa fase inicial, deve ser priorizado o interesse público no desenvolvimento do próprio processo, para a devida apuração dos fatos e aplicação da lei, pela simples presença de meros indícios de atos de improbidade administrativa.

Registro que as provas até então trazidas aos autos não são suficientes para afastar a participação do Agravante no esquema de recebimento de propina conhecido como “Mensalinho”, o que será possível no curso da instrução da ação de base.

Desse modo, nota-se que há fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, o que demonstra o acerto da decisão que recebeu a inicial da ACP.

Ademais, denota-se das razões recursais que, na verdade, o Recorrente busca rediscutir o julgado, o que não se mostra cabível, por meio dos Declaratórios.

Nessa senda, por não haver, no
decisum
atacado, omissão, contradição ou contrariedade, os Embargos Declaratórios devem ser rejeitados.

Por fim, cumpre anotar que, no curso do processo, o Recorrente terá oportunidade de comprovar as suas alegações.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos por Carlos Antônio de Azambuja, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021